Tribunal: TJSP
Processo: 1001757-68.2023.8.26.0531
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que deu provimento ao recurso do embargado, julgando a ação improcedente – Alegação de omissão no tocante ao mérito – Inocorrência – Matéria devidamente conhecida, analisada e fundamentada – Intuito de revisão – Caráter infringente – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa de artigos de lei, bastando conhecimento e julgamento das questões de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que deu provimento ao recurso do embargado, julgando a ação improcedente – Alegação de omissão no tocante ao mérito – Inocorrência – Matéria devidamente conhecida, analisada e fundamentada – Intuito de revisão – Caráter infringente – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa de artigos de lei, bastando conhecimento e julgamento das questões de direito articuladas na lide – Precedentes do C. STF e C. STJ – CPC/2015, art. 1.025 – Embargos declaratórios rejeitados.